Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713114-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JONAS LIMA BARBOSA D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por JONAS LIMA BARBOSA, processo n. 0710108-09.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Pleiteia o efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso é subscrito pela Dr. ERIKA DE ALBUQUERQUE MARQUES PEREIRA, OAB/PE 44.334, e ainda pela Acadêmica de Direito, GABRIELLE BANESSA PEREIRA DA SILVA. Ocorre que o instrumento procuratório acostado ao ID 34780056 não inclui a nobre causídica, nem tampouco há o necessário substabelecimento, de modo que se deflui irregular a representação processual. Desse modo, intime-se o agravante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator